Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
Não há equívoco no entendimento sobre o caráter pessoal das dívidas de fornecimento de água.
2 – Obrigação de fazer. Quitação do débito. Contrato de fornecimento não cancelado pelo locatário. Caráter pessoal das dívidas do serviço de fornecimento de eletricidade. Cláusula 4.2.3.1 do contrato de locação celebrado entre as partes (ID. 15870626) reforça esse dever do locatário, de modo que o locatário não pode imputar ao locador as obrigações que assumiu mediante contrato perante a concessionária do serviço. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Omissão. Ausência. Não há omissão na análise de documento que pretensamente demonstraria o uso do serviço após a entrega das chaves. O documento de ID15871677, “print” de tela de computador, não indica qual a conta a que se refere, o seu titular ou qualquer outro dado que demonstre o alegado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.